Tribunal: TJSP
Processo: 1511726-18.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Freddy Lourenço Ruiz Costa
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-23
Data de publicação: 2026-01-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (art. 157, §2o, II, CP). Sentença Condenatória. Recurso defensivo. Pretensão à desclassificação. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas. Condenações mantidas. Dosimetria escorreita. Peculiaridades do caso concreto que justificam a fixação das penas-base acima do mínimo

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – Roubo majorado (art. 157, §2o, II, CP). Sentença Condenatória. Recurso defensivo. Pretensão à desclassificação. Inviabilidade. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas. Condenações mantidas. Dosimetria escorreita. Peculiaridades do caso concreto que justificam a fixação das penas-base acima do mínimo legal. Atenuante relativa à confissão dos fatos não caracterizada. Majorante comprovada (concurso de agentes). Regime inicial fechado. Manutenção. Sentença inalterada. Recurso improvido.